Tribunal: TJES
Processo: 5009122-84.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5009122-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ISMAEL MARTINS FALCAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 15/03/23

NOTAS ORAIS ANTERIORES JUNTADAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 15/02/2023

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009122-84.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO IRAHA BEZERRA:-

Primeiramente, boa tarde. Cumprimento o eminente Presidente Pedro Valls Feu Rosa, em nome de quem estendo os cumprimentos a todos os demais desembargadores.

Cumprimento o douto membro do Ministério Público; serventuários aqui presentes; colegas advogados, militantes de profissão; acadêmicos de direito e todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que essa sessão fosse realizada.

Excelências! Hoje eu venho aqui à tribuna requerer a fixação de critérios claros e objetivos para o reconhecimento do cometimento de falta grave por fato tido como criminoso no curso da execução penal.

Será possível o reconhecimento de fato tido como crime no curso da execução penal, de crime classificado pela doutrina como não transeunte aquele que, ou seja, deixa vestígios e não é feito o exame de corpo de delito? Ou pior, o reconhecimento de fato tido como crime, sem que haja qualquer persecução penal, seja inquérito policial, seja ação penal, em desfavor do agravante?

Parece-nos que a resposta para essas duas perguntas é absolutamente negativa.

Digo isso, Excelência, pelo fato de que tanto no primeiro PAD quanto no segundo, Ismael Martins Falcão, que hoje é o ora agravante, é colocado como agressor e depredador do patrimônio público. No primeiro procedimento administrativo.

Porém, não há, naquele procedimento, sequer, a realização de qualquer exame de corpo de delito que comprove a materialidade daquele evento. Ou seja, não há prova rarefeita para que haja uma sanção tão grave quanto o reconhecimento de uma falta grave.

E no segundo. Algo que causa estranheza a essa defesa, diz-se que Ismael teria se envolvido numa confusão com outro interno de nome Paulo Vítor, e o teria agredido.

Quando encaminhado à delegacia e realizado o exame de corpo de delito no DML, Paulo Vítor não apresenta nenhuma lesão.

Ao contrário de Ismael, que é atestada a lesão através de disparo de arma não letal, feito pela unidade prisional.

Em resumo, Excelência, é dizer: Ismael teve contra si o reconhecimento de uma falta grave pelo cometimento de fato tido como crime no curso da execução penal, em que, sequer, lesionou o outro interno. E o pior! Neste caso, é vítima.

Já caminhando para o final, requerendo, portanto, que seja afastado o reconhecimento da falta grave pelo Juízo das Execuções e valendo-me aqui do amplo espectro que o princípio da ampla defesa me proporciona, mais do que um argumento jurídico, mas um argumento ético, o fato da decisão ser injusta, como é a do presente caso, por si só, já é suficiente para a sua reforma.

Nesses termos, peço e espero deferimento.

Muito obrigado!

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, eu peço o retorno dos autos. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009122-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após análise atenta dos fundamentos invocados pela defesa na oportunidade, sinto-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Trata-se de agravo de execução manejado por ISMAEL MARTINS FALCÃO, em face da r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, privativa das Execuções Penais, que reconheceu a ocorrência de falta grave, promovendo a regressão do recorrente para o regime fechado, além de fixar um novo marco para efeitos de verificação do requisito objetivo para progressão de regime.

A defesa alega que não houve prova de materialidade das faltas graves contidas nos Processos Administrativos Disciplinares nº 009/2020 e nº 004/2021.

Sustenta também que estão ausentes os laudos capazes de atestar as agressões cometidas por ele.

Diante disso, postula a reforma da decisão que o regrediu com o afastamento do reconhecimento das faltas graves.

Extraio dos autos que no PAD n° 009/2020, foram registradas quatro ocorrências nos dias 24 e 25 de outubro de 2020.

Nos termos da ocorrência n° 3536/2020, o reeducando proferiu palavras de baixo calão e ameaçou o diretor da unidade prisional, além de ter ido em direção a ele desferindo socos e golpes, objetivando agredi-lo.

Consta na ocorrência n° 3554/2020 que o chefe da segurança, o inspetor e o chefe de equipe ouviram um estrondo vindo da galeria.

Quando foram ao local verificar a situação se depararam com Ismael arrancando uma chapa de metal e estruturas da cela, momento em que também ameaçou os agentes.

Na ocorrência n°3555/2020 verifico que após ser direcionado algemado pelos agentes até a cela, Ismael ofereceu resistência ao serem retirados os dispositivos de segurança. Foi necessário o uso de força moderada para contê-lo, tendo em vista que tentou agredir um agente.

Por fim, segundo consta na ocorrência n° 3559/2020, a administração da unidade retirou o kit de vestuário e colchão do reeducando, haja vista que o mesmo ameaçou atear fogo nos itens pessoais.

Como medida de segurança a gestão da unidade recolheu a rouparia de cama de Ismael em virtude de ato pretérito em que ele deu causa a incêndio em sua cela, junto com outros apenados, conforme PAD n° 41/2017.

A defesa alega que não há provas de materialidade e de autoria capazes de atestar as agressões que deram origem às sanções disciplinares do apenado.

Cumpre salientar que as testemunhas ouvidas no PAD nº 009/2020 são funcionários públicos e suas declarações gozam de presunção de veracidade, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
"a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade."
(AgRg no HC 550207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Como demonstrado, nos conteúdos do PAD n° 009/2020, o apenado é reincidente e possui vasta habitualidade indisciplinar.

Dessa forma, entendo que restou evidenciada a prática da falta disciplinar prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP, o qual prevê que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no artigo 39, inciso II e IV, da mesma Lei.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE DA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A conduta de desobediência, desacato e desrespeito ao servidor, amolda-se com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais, que dispõe que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da LEP, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.
Precedentes. 2. Reconhecida a prática de falta grave, nos termos do artigo 127, da Lei de Execuções Penais, forçosa a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à data da falta praticada pelo reeducando. 3. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, dar provimento ao recurso, reconhecendo e homologando como falta de natureza grave a conduta do agravado, fixando como marco interruptivo para fins de análise da progressão de regime a data da prática da falta grave, além de determinar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à data da falta praticada pelo reeducando, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

Extraio dos autos que referente ao segundo PAD, qual seja o PAD n° 004/2021, que no dia 30/12/2021, Ismael e outros quatro apenados iniciaram uma discussão, que logo em seguida se tornou agressões físicas, tendo sido necessário dispensar tiros de bala de borracha para dispersar a confusão e manter a ordem.

Consta, ainda, que Ismael estava transtornado e ameaçando outros internos, vejamos o conteúdo: "
eu vou matar aqui dentro, ninguém me segura, se o Estado acha que borracha pode me segurar está muito enganado, eu não tenho medo desses vermes não, enquanto eu não matar o Vitão eu não vou sossegar
".

Dos autos extraio que os inspetores foram ouvidos na esfera administrativa e confirmaram de forma harmônica o teor das ameaças, bem como o comportamento de Ismael no dia dos fatos.

O interno que foi agredido por Ismael prestou declarações e confirmou o teor das ameaças e as agressões sofridas por ele. Na audiência de justificação Ismael confirmou a autoria dos fatos (fls. 18) e, em seguida, invocou o direito de permanecer em silêncio.

Portanto, as justificativas apresentadas pelo agravante não encontram amparo nas apurações e provas contidas nos respectivos procedimentos administrativos disciplinares.

Dito isso, não vislumbro ilegalidade que imponha alteração do entendimento adotado na decisão combatida.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009122-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AGRESSÃO. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caracteriza falta grave a desobediência a agentes penitenciários (art. 50, VI, c/c o art. 39, II, da LEP). 2. Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras das agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória. 3. Recurso desprovido.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.